Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A ação monitória foi devidamente instruída com os documentos que comprovam a existência do crédito, conforme determina o art. 700 do CPC.
3. Incabível a rediscussão da causa em sede de embargos de declaração.
4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
5. Negou-se provimento ao recurso.